Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736456-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA DESPACHO O processo de origem foi sentenciado. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator